Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729446-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS KENJI UESUGI BRANCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de nova designação de data para sustentação oral deduzido por LUCAS KENJI UESUGI BRANCO em razão da impossibilidade de comparecimento decorrente de audiência de conciliação previamente marcada para a mesma data. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constata-se que o advogado peticionante é, de fato, o único representante do acusado, conforme procuração de ID 45741966. Ademais, a tela juntada à petição de ID 46963282 comprova a anterior marcação, nos autos no 0713342-15.2021.8.07.0007, de audiência de conciliação para 01/06/2023, às 15:00, ao passo que, no presente processo, o ato se dará no mesmo dia, às 13:30. Nessa linha, sendo o Dr. Samuel Magalhães de Lima Guimarães o único representante tanto do ora acusado quanto da parte daqueles autos, e considerando a proximidade dos horários das audiências, impõe-se o acolhimento do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o adiamento do julgamento do presente recurso para a sessão seguinte, oportunizada a sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora